Tribunal: TJSP
Processo: 1015149-92.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – TRANSERP – Pedido de suspensão em razão do Tema n° 532 de Repercussão Geral – Inocorrência – Ausência de despacho do determinando a suspensão – Autos de infração decorrentes de multas de trânsito lavrados por sociedade de economia mista – Possibilidade de delegação – Competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local – Presunção de legitimidade e

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – TRANSERP – Pedido de suspensão em razão do Tema n° 532 de Repercussão Geral – Inocorrência – Ausência de despacho do determinando a suspensão – Autos de infração decorrentes de multas de trânsito lavrados por sociedade de economia mista – Possibilidade de delegação – Competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Validade dos autos de infração – Sentença de reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015149-
92.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é
apelado GUILHERME PINTO ZUCHETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015149-92.2019.8.26.0506
2
Comarca:
Ribeirão Preto
Juiz de 1a Inst.: Reginaldo Siqueira
Apelante:
TRANSERP

EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
Apelado:
GUILHERME PINTO ZUCHETTO
“APELAÇÃO CÍVEL TRANSERP Pedido de suspensão em
razão do Tema n° 532 de Repercussão Geral Inocorrência
Ausência de despacho do determinando a suspensão Autos de
infração decorrentes de multas de trânsito lavrados por sociedade
de economia mista Possibilidade de delegação Competência do
Município para legislar sobre assunto de interesse local

Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
Validade dos autos de infração Sentença de reformada para
julgar improcedente a ação Recurso provido.”
VOTO 29502
GUILHERME PINTO ZUCHETTO ajuizou a presente
ação declaratória contra a TRANSERP EMPRESA DE TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO, requerendo a declaração de nulidade
da(s) multa(s) de trânsito a ela(s) aplicada(s) pela ré, sob a alegação de que,
por se tratar aquela de sociedade de economia mista, portanto, funcionando
no regime jurídico do direito privado, não tem legitimidade para praticar atos
de poder de polícia quando verificada a ocorrência de infração de trânsito.
Postulou também antecipação de tutela, para a suspensão dos efeitos do(s)
auto(s) de infração aqui discutido(s).
A r. sentença de fls. 193/198 julgou procedente a ação
extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015149-92.2019.8.26.0506
3
I, do CPC/2015, para o fim de tornar definitiva a tutela concedida, bem como
para declarar a nulidade dos autos de infrações nos F26806448 e F26825628,
cancelando todas as penalidades deles provenientes, inclusive a pontuação no
prontuário do autor. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa,
que fixou em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85,§ 8o, do Código de
Processo Civil com atualização monetária.
Apela a ré (fls. 202/215). Alega que o C. Supremo
Tribunal Federal reconheceu a importância da questão aqui discutida e iniciou
a Repercussão Geral através do Tema 532. Pleiteia a suspensão do
processamento do feito, nos termos do art. 1.035, §5o, do Código de Processo
Civil. Sustenta o descumprimento do ônus da prova, em razão da presunção
de legalidade e veracidade do ato administrativo. Alega a constitucionalidade
da delegação do poder de polícia à sociedade de economia mista integrante da
administração indireta e prestadora de serviços públicos.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
220/231).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente, é importante salientar que a matéria
controvertida no presente recurso não está pacificada nas Cortes Superiores e,
ainda que o E. Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015149-92.2019.8.26.0506
4
geral alegada, não houve determinação judicial para a suspensão dos
processos pendentes de julgamento, o que possibilita o prosseguimento da
análise dos feitos.
Assim, deve ser afastado o pedido de suspensão do
presente feito.
No mérito, o cerne da questão consiste na possibilidade,
ou não, da apelante, sociedade de economia mista, cuja criação foi autorizada
pela Lei Municipal no 3.734/80, aplicar multas por infração de trânsito.
Nesta linha, primeiramente, necessário asseverar que, nos
termos do art. 30, I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar
sobre assuntos de interesse local. Portanto, a questão da fiscalização e
gerenciamento de trânsito é matéria a ser tratada pelo ente municipal.
Por sua vez, tem-se que o Código de Trânsito Brasileiro,
ao dispor sobre a lavratura de auto de infração, outorga a competência para tal
função de forma genérica aos agentes públicos, dentre os quais estão
incluídos os servidores de pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de
serviço público, como é o caso da empresa apelante:
“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito,
lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
(...)
§4o. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o
auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista
ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito
com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015149-92.2019.8.26.0506
5
E ainda, o diploma acima mencionado estabelece, em seu
art. 25, a possibilidade de celebração de convênio, com a delegação de
atividades lá previstas, o que inclui a fiscalização do trânsito e imposição de
multas.
“Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de
Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades
previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via.”
Conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “no
poder de polícia delegado está implícita a faculdade de aplicar sanções aos
infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu exercício.”1
Portanto, é perfeitamente possível a celebração de
convênio entre o Município de Ribeirão Preto e a Transerp, com delegação a
esta do poder de polícia, incluindo a autorização para aplicação de multas de
trânsito.
Nesse sentido:
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Autuação feita por
sociedade
de
economia
mista
(TRANSERP)
Possibilidade
Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere
autorização para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes
ao poder de polícia administrativa Precedentes desta Corte de
Justiça R. sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Sucumbente o autor, arcará com honorários advocatícios no total
de R$1.000,00 Observância das regras dos §§ 8o e 11, do art. 85,
do CPC/2015. Recurso provido. (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Apelação Cível no
1023739-92.2018.8.26.0506, j. 12/03/2019).
1 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 33a ed., pág. 132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015149-92.2019.8.26.0506
6
Assim sendo, ausentes os motivos para a anulação das
autuações administrativas, mantêm-se as multas impostas pela Transerp e as
pontuações no prontuário do autor, pelas razões expostas acima.
Por todo exposto, entendo que não há que ser afastada a
presunção de legitimidade e veracidade dos autos de infração, merecendo
reforma a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos do autor.
Com a reforma da decisão, ficam os ônus da
sucumbência invertidos, cabendo ao autor, ora apelado, o pagamento das
custas e honorários advocatícios, considerando os recursais, que fixo de uma
só vez em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §§1°, 8o e 11, do Código de
Processo Civil.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp